Tribunal: TJBA
Processo: 8024148-90.2022.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8024148-90.2022.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Maurício Cerqueira Lima Recorrida: Tamiris Santos Sousa Defensor Público: Dr. Marco Aurélio Campos Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. LESÃO PATRIMONIAL EQUIVALENTE A 36% (TRINTA E SEIS POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia contra Tamires Santos Sousa e determinar o regular prosseguimento do feito. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que rejeitou a inicial acusatória que imputou a Tamiris Santos Sousa as penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. II - Extrai-se da exordial acusatória (Id. 45021297), in verbis: “[...] que, em 23 de novembro de 2021, por volta das 10:00, a Denunciada, em comunhão de desígnios com um comparsa ainda não identificado, subtraiu mercadorias do supermercado Sendas Distribuidora S/A, nome fantasia Assaí Atacadista, situado na Avenida Santos Dumont, nº 2239, Município de Lauro de Freitas/BA. De acordo com o apurado, no dia e horário supramencionados, a Denunciada entrou no supermercado e, deixando o seu comparsa a aguardando do lado de fora, apanhou 08 (oito) peças de charque, 01 (uma) coleira de cachorro e um 01 (uma) flanela, colocou as mercadorias dentro da bolsa e saiu da loja sem que realizasse o devido pagamento. No entanto, tendo sua ação percebida por seguranças, tão logo saiu da loja foi interceptada e abordada, tendo sido encontradas com ela as mercadorias subtraídas. Cumpre salientar que o comparsa da Denunciada, que a aguardava em um veículo Fiat Siena, placa policial NZH7283, ao perceber que ela havia sido detida, fugiu do local. [...]”. III - Em 18/01/2023, o Magistrado singular prolatou a decisão de Id. 45021303, rejeitando a denúncia, por ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da incidência do princípio da insignificância, por entender que a conduta descrita na exordial acusatória demonstra ínfimo grau de lesividade contra o bem jurídico penalmente tutelado. IV - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 45021306) sustentando, em suas razões, a presença de justa causa para a ação penal, tendo em vista que o concurso de agentes afasta a possibilidade de aplicação do princípio da lesividade mínima e que o valor das mercadorias subtraídas pela recorrida superou o parâmetro bagatelar estabelecido pelos Tribunais Superiores (10% do valor do salário-mínimo). Salienta, ainda, as diversas ocorrências de furtos diários tanto dentro dos estabelecimentos, quanto no entorno das empresas de varejo na região de Lauro de Freitas/BA. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o recebimento da incoativa e regular prosseguimento do feito. V - No mérito, o recurso deve ser acolhido. Como cediço, a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco para um juízo acerca do quanto alegado pelo Órgão Acusador. Assim, na presente fase processual, importa verificar se a peça acusatória atende aos ditames previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria. VI - No caso em exame, constata-se que a inicial acusatória narra com objetividade o fato criminoso indigitado a Recorrida, com todas as suas circunstâncias, identificando o modus operandi, a qualificação, a classificação do delito e apresentando o rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41, do Código Processual Penal. VII - Lado outro, a denúncia encontra-se lastreada em inquérito policial que carreou aos autos, dentre outros documentos, o auto de exibição e apreensão (ID. 45021298, pág. 10), auto de restituição e entrega (ID. 450212980, pág. 15), bem como depoimentos testemunhais e interrogatório da acusada (confessando a prática delitiva) que conferem justa causa à ação penal. VIII - O cerne da controvérsia recursal reside, portanto, em saber se o fato em apuração possui relevância penal. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha do Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que a incidência do princípio da insignificância “demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no HC n. 795.857/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Ademais, a Corte Superior de Justiça fixou tese, no Tema Repetitivo 1205, ao julgar, em 25/10/2023, o REsp n. 2.062.375/AL, DJe de 30/10/2023, no sentido de que “[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”. IX - In casu, de acordo com as declarações prestadas à Autoridade Policial por funcionário do estabelecimento comercial (ID. 45021298, pág. 12/13) e conforme auto de exibição e apreensão (ID. 45021298, pág. 10), a conduta apurada nos autos versa sobre suposto furto de 08 (oito) peças de charque, 01 (uma) coleira de cachorro e uma 01 (uma) flanela, tendo como vítima o supermercado "Assaí Atacadista", mercadorias que, conforme ressaltado pelo Parquet, custariam aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais), não se afigurando de valor ínfimo, pois, correspondem, em média, à 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00). X - Assim, embora de pequeno valor a coisa subtraída (porque de montante inferior a um salário-mínimo à época dos fatos), não se pode tê-la como insignificante, por superar, em muito, o parâmetro balizador da jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância (cerca de 10% do valor do salário-mínimo à época dos fatos). XI - Outrossim, o aludido preposto afirmou que a recorrida teria praticado a conduta em concurso de pessoas, uma vez que um outro indivíduo já estava aguardando-a no estacionamento com um veículo, circunstância que, uma vez confirmada, demonstra, de fato, maior reprovabilidade e ofensividade da conduta, para a qual, segundo o STJ, não é cabível a aplicação do princípio da insignificância. XII - Ainda, para fins de aplicabilidade do princípio da insignificância, independe a constatação de restituição da res furtiva à vítima, sobretudo quando tal devolução não teria decorrido de comportamento voluntário da acusada, mas sim da autoridade policial. XIII - Nesse contexto, as circunstâncias delineadas nos autos inviabilizam, em um primeiro momento, a aplicação do princípio da bagatela, pois ausente, de plano, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, em consonância com a jurisprudência do STJ, revelando-se prematura a rejeição da denúncia. XIV - De todo o exposto, é de se concluir pela presença de elementos concretos afiançadores da plausibilidade dos fatos deduzidos na exordial, pelo que a acusação é, em linha de princípio, viável, não sendo aferível, primo ictu oculi, a atipicidade material da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância, sendo necessária a realização da instrução criminal, a fim de se analisar a procedência, ou não, do pleito acusatório. XV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. XVI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia contra Tamiris Santos Sousa e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob nº. 8024148-90.2022.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrida, Tamiris Santos Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para receber a denúncia contra Tamiris Santos Sousa e determinar o regular prosseguimento do feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.